Tribunal: TJSP
Processo: 0000809-08.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Assalto no interior de uma padaria. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunhas. Concurso formal entre os delitos. Condenação mantida. Redução da pena-base, ausentes

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Assalto no interior de uma padaria. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunhas. Concurso formal entre os delitos. Condenação mantida. Redução da pena-base, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime inicial fechado. Recursos parcialmente providos para reduzir a pena dos réus para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000809-08.2018.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que são apelantes
IGOR HENRIQUE DOS SANTOS PROSPERINO e WILLIAN JÚNIOR
GONÇALVES LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a reprimenda dos
réus WILLIAN JUNIOR GONÇALVES LEITE e IGOR HENRIQUE DOS
SANTOS PROSPERINO para o patamar, para cada, de 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 dias-multa, calculados no piso
legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374
Comarca: Morro Agudo
Apelantes: Willian Junior Gonçalves Leite e Igor Henrique
dos Santos Prosperino
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.817
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Assalto no
interior de uma padaria. Insurgência defensiva. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
por vítima e testemunhas. Concurso formal entre os delitos.
Condenação mantida. Redução da pena-base, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime inicial
fechado. Recursos parcialmente providos para reduzir a
pena dos réus para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 13 dias-multa, calculados no piso
legal.
Pela sentença de fls. 284/292, proferida
em 19 de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Samuel
Bertolino dos Santos, da Vara Judicial da Comarca de Morro
Agudo, WILLIAN JUNIOR GONÇALVES LEITE e IGOR
HENRIQUE DOS SANTOS PROSPERINO foram condenados
como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e
no art. 244-B da Lei no 8.069/90, às penas, para cada, de 7 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
3
e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento
de 14 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recursos de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em solo policial. No mérito,
requereram a absolvição com base na insuficiência do conjunto
probatório. Subsidiariamente, pleitearam a redução da pena, com
o reconhecimento da confissão de Willian e da participação de
menor importância de Igor, e a substituição da reprimenda
corporal por penas alternativas (fls. 368/375 e 377/381).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
367/381) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial provimento ao apelo defensivo do réu Igor,
com o reconhecimento de sua menoridade relativa e a redução
da respectiva pena (fls. 396/402).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
defensivos comportam parcial provimento.
Inicialmente, é de rigor o afastamento da
alegação preliminar suscitada pela defesa em grau recursal, pois
o inquérito policial é uma peça meramente informativa, de cunho
inquisitivo, não se subsumindo aos postulados do devido
processo legal, de modo que eventual irregularidade havida
quanto ao interrogatório fotográfico no referido procedimento não
consubstancia nulidade processual, podendo ser simplesmente
descartada para a formação do convencimento do julgador, como
de fato ocorreu na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
4
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 14 de abril de 2018, por volta de 18h00, na Rua
Sete de Setembro, 1.074, Centro, na cidade de Morro Agudo, os
réus, agindo em concurso entre si e com o adolescente Adriel,
subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis,
consistentes em R$ 200,00 em espécie e um aparelho celular
iPhone 7, avaliado em R$ 2.473,00, pertencentes à vítima Carlos.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os apelantes corromperam o
adolescente Adriel, menor de 18 anos à época dos fatos, com ele
praticando o crime de roubo.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/8), autos de
exibição e apreensão (fl. 13/15), auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 54/55), autos de reconhecimento fotográfico (fls.
56/62), laudo pericial de exame das imagens das câmeras de
segurança do local (fls. 92/96), laudo pericial de exame de roupas
aprendidas (fls. 98/100) e pela prova oral produzida na espécie
(mídia digital).
Em juízo, a vítima narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Estava em sua padaria quando ali
chegaram os réus, sendo que um deles apontou uma arma de
fogo em sua direção. Havia um terceiro roubador dando apoio do
lado de fora, em uma bicicleta. Os roubadores lograram êxito na
subtração de dinheiro e aparelho celular, indo embora na
sequência. Além da vítima, estavam no interior da padaria a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
5
esposa, uma funcionária chamada Tânia e um casal de amigos. A
câmera de segurança de um vizinho registrou a ocorrência, tendo
policiais militares examinado as imagens e dito que sabiam quem
seriam os criminosos. Na delegacia, foram mostradas fotografias
dos criminosos, mas ficou em dúvida sobre a autoria do crime,
pois tudo ocorreu muito rápido.
A testemunha Ana Cláudia, mãe de Igor,
em juízo, confirmou ter ido até a delegacia e lá reconheceu o seu
filho em uma bicicleta de sua propriedade em imagens de
câmeras de segurança, vindo logo atrás Willian. Ao questionar
Igor sobre o fato, ele lhe disse que teria ido até a padaria com
Willian para comprar doces.
No interrogatório judicial, o réu Willian
confessou a prática delitiva, dizendo que estava sob o efeito de
drogas. Foi o depoente quem apontou a arma de fogo na direção
da vítima, mas não ficou com o dinheiro, que teria ficado com seu
comparsa “Cabinha”. Contudo, alegou ter encontrado com Igor
somente após deixar a padaria, pedindo uma carona de bicicleta
para ele.
Já o réu Igor negou a autoria do crime,
dizendo ter dado uma carona para Willian e Adriel, pois eles
estavam a pé. Foi com os roubadores até o local dos fatos e
depois voltou, mas não sabia sobre a prática do crime. Recebeu
R$ 30,00 pelo transporte realizado.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, com a redação vigente à época dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
6
fatos (mais benéfica aos acusados), encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa dos
réus em juízo mostrou-se frágil e unilateral, sem qualquer apoio
no acervo probatório carreado aos autos.
Com efeito as imagens das câmeras de
segurança, devidamente periciadas nos autos, bem como
confirmadas pela própria mãe de Igor em juízo, mostram Willian e
um adolescente no interior da padaria, realizando a abordagem
da vítima, e, depois, os réus Willian e Igor fugindo do local dos
fatos, um correndo e outro na bicicleta.
As versões apresentadas pelos apelantes,
quanto à suposta inocência de Igor, são desencontradas, pois
Willian disse ter encontrado com Igor somente depois da prática
do roubo, pedindo uma carona, ao passo que Igor afirmou que a
carona foi solicitada antes do crime, razão pela qual foi até a
padaria e permaneceu do lado de fora, aguardando os
passageiros.
Deve-se salientar, ainda, que o próprio
ofendido deixou claro que uma terceira pessoa estava em uma
bicicleta, do lado de fora da padaria, aguardando os executores
do crime.
Tal conjunto probatório inserto aos autos
possibilita a conclusão, na esteira da sentença hostilizada, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
7
acusado Willian e um adolescente executaram o crime de roubo,
com o emprego de uma arma de fogo, com a participação de Igor,
o qual prestou auxílio essencial, consistente no transporte dos
criminosos, facilitando a chegada e, especialmente, a saída do
local.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, no sentido de que os acusados praticaram o delito em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente
à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma
cede à constatação de seu natural caráter de intimidação, tal
como relatado pelas vítimas, sendo, portanto, dispensável o
laudo pericial de exame do instrumento do delito.
O nosso entendimento está respaldado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão,
em sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo – Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo –
Desnecessidade – Circunstância que pode
ser evidenciada por outros meios de prova
– Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
8
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão
objurgado está em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual em crimes contra
o patrimônio, em especial o roubo,
cometidos na clandestinidade, a palavra
da vítima tem especial importância e
prepondera,
especialmente
quando
descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento
do
EREsp
961.863/RS,
pacificou
o
entendimento de que "a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
9
majorante do emprego de arma prescinde
de sua apreensão e perícia, notadamente
quando comprovada sua utilização por
outros meios de prova" (AgRg no AREsp
1.557.476/SP,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, 6a T.,
Rel. Ministra Laurita Vaz, SEXTA TURMA,
julgado em 18/08/2020)
Ademais,
não
se
pode
falar
em
participação de menor importância do réu Igor, pois o transporte
realizado constituiu auxílio material essencial para o sucesso da
empreitada criminosa.
O
comprovado
envolvimento
do
adolescente, inclusive, conduz à condenação dos apelantes
também pelo crime constante no art. 244-B da Lei no 8.069/90,
em vista da participação de um menor de idade no cometimento
do crime de roubo.
Nesse prisma, imperioso destacar que o
delito de corrupção de menores constitui um crime formal, não
sendo correto exigir-se a ocorrência de resultado naturalístico,
consistente em efetivo prejuízo para a formação moral do menor.
Em verdade, sendo adolescente, jamais pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
10
sujeito desprovido de condições de recuperação.
Assim vimos entendendo atualmente:
Entretanto, dois pontos de apoio nos
fizeram alterar nosso entendimento: a) o
estudo aprofundado deste Estatuto, suas
metas e seus fundamentos, mormente o
princípio da proteção integral, constitucionalmente assegurado; b) a
confusão que ora se desfaz entre o delito
material ou formal e o crime impossível. O
objeto jurídico deste e de outros crimes
previstos nesta Lei é a boa formação moral
da criança e do adolescente. Essa
formação se desenvolve, na realidade, ao
longo de toda a vida humana, constituindo-
se na personalidade, sempre dinâmica e
mutável. Ninguém passa pelos anos sem
alterar o seu comportamento – para o bem
ou para o mal. (...) Precisa-se de fé na
recuperação dos maus passos em direção
oposta, motivo pelo qual apontar o
adolescente (nem se pense na criança)
como corrompido, inviável como vítima
desse delito do art. 244-B, significa
decretar
a
inviabilidade
de
sua
reordenação de valores e princípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
11
(Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado, Forense, p. 732).
Não
obstante,
reforçando
nosso
posicionamento, ainda oportuno colacionar a Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A configuração do crime previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das reprimendas comporta
reparo.
Na
primeira
fase,
ao
contrário
do
constante na sentença, o fato de o crime ter sido praticado no
interior de estabelecimento comercial não justifica, por si só, a
exasperação da pena-base, pois a prática de roubos no interior
de comércios corresponde a grande parte dos crimes de tal
natureza, devendo-se destacar que havia poucas pessoas no
interior da padaria, conforme se extrai das imagens das câmeras
de segurança e do relato da própria vítima.
Logo, as básicas dos réus devem ser
fixadas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
12
(roubo) e 1 ano de reclusão (corrupção de menor).
Na segunda fase, não há falar em
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão,
porquanto qualificada, tendo o réu Willian alterado a narrativa dos
fatos para isentar o corréu Igor. De todo modo, circunstância
atenuante não tem o condão de reduzir a reprimenda do réu para
patamar abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Na
terceira
fase,
as
majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo devem implicar o
aumento de 1/3 de pena, tal como estipulado na sentença,
perfazendo a reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13
dias-multa para cada acusado.
Diante do concurso formal de crimes, e
não material como constou na sentença, já que ambos os delitos
foram praticados em uma mesma circunstância fática, a teor do
art. 70 do Código Penal, aplica-se a pena mais grave, no caso, a
de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa (roubo), com
acréscimo de 1/6, resultando na reprimenda definitiva de 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa, calculados no
piso legal.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, sopesando as
peculiaridades do caso concreto, o regime inicial prisional deve
ser o fechado para os réus, conforme bem delineado na sentença
hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000809-08.2018.8.26.0374 -Voto no
13
dos réus WILLIAN JUNIOR GONÇALVES LEITE e IGOR
HENRIQUE DOS SANTOS PROSPERINO para o patamar, para
cada, de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e 13 dias-multa, calculados no piso legal, mantendo, no
mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator